Tribunal: TJPA
Processo: 0820236-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820236-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: LINCOLN AUGUSTO DE SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. Paciente condenado a 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2°, II, V, e §2º - A, I, do CP c/c art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos c/c art. 70, primeira parte, do CP. Pretendida redefinição do regime inicial de cumprimento de pena. Habeas corpus não conhecido neste posto, por se mostrar necessária à análise dessa tese por meio do recurso cabível, que é a Apelação, que inclusive já foi interposta, conforme afirmado na peça deste writ. Requerida reforma da decisão do juiz coator que, na sentença condenatória, manteve a custódia cautelar do paciente. Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, como garantia da ordem pública, haja vista demonstrada a periculosidade concreta do paciente, além de respondido preso a todo o processo penal.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Lincoln Augusto de Souza de Oliveira
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da impetração que
o paciente foi preso, acusado e sentenciado, pelo cometimento dos crimes descritos no art. 157, §2°, II, V, e §2º - A, I, do CP c/c art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos c/c art. 70, primeira parte, do CP, a uma pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como pagamento de 188 dias multa.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que não se respeitou na decisão combatida o princípio da presunção de inocência, não tendo sido possibilitado ao mesmo o direito de apelar em liberdade, bem como que o cumprimento inicial da pena foi imposto no regime fechado, razão pela qual postula a concessão da presente ordem para conceder o direito do paciente recorrer em liberdade e mudança do regime inicial de cumprimento de pena imposto do fechado para o semiaberto.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 12239364
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12460094, esclarecendo que
e
m sede de plantão Judicial a prisão em flagrante do paciente foi homologada, ocasião que foi decretada sua prisão preventiva. A ação penal foi recebida em 09.08.2022 e, após instrução processual, o paciente foi condenado a 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime fechado, sendo negado seu pedido de recorrer em liberdade.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça,
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Cuida-se de Habeas

Corpus impetrado em favor de

Lincoln Augusto de Souza de Oliveira
, objetivando a revogação da prisão cautelar, a fim que o paciente possa apelar em liberdade, bem como mudança do regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória.

Inicialmente,
quanto a pretendida redefinição do regime inicial de cumprimento de pena
, observo aqui que tal pretensão deveria ter sido postulada em sede de apelação e não por meio deste writ, além do que, afirma a parte impetrante que em 05/12/2022 foi protocolizado o devido recurso de apelação, buscando a reforma da sentença condenatória, deixando-se assim as questões idênticas para serem resolvidas no recurso específico e não em sede de habeas corpus,
razão pela qual não conheço da ação neste ponto
.

Nesse sentido
:

“Sob essa perspectiva,
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso
próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.
Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
.” (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020) Grifei

Agora,
no que tange a pretendida revogação da prisão cautelar do paciente, mantida na sentença condenatória
, e em que pese a irresignação da parte impetrante, vejo que apesar de seu inconformismo, a tese aqui levantada não merece prosperar,
senão vejamos
:

O fundamento trazido na sentença condenatória, para manter a prisão preventiva do paciente, como garantia da ordem pública, foi exposto nos seguintes termos,
ID 12220621
:

“Nego o benefício do apelo em liberdade aos acusados acima referenciados, pois presente razão para MANUTENÇÃO da prisão preventiva, pois já fixado o regime fechado para início de cumprimento das penas consubstanciado, também, na necessidade de garantir a preservação da ordem pública.

Vale ressaltar, também, a periculosidade em concreto dos acusados, como modo de agir extremamente audacioso, os quais praticaram o roubo ingressando em um estabelecimento comercial, em plena via pública, nas qual foram feitas várias vítimas, mediante o uso de armas de fogo, restringindo a sua liberdade pelo período aproximado de 02 (duas) horas, inclusive com negociação com os policiais, além da fuga de 02 dos acusados, com perseguição da polícia.”

Como se vê, a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que indicam a real necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública.

Neste ponto, destaca-se que o Magistrado Sentenciante concluiu que o Paciente possui periculosidade elevada, tendo inclusive praticado o crime a que foi condenado mantendo vítimas como refém, só encerrando a prática criminosa após longa negociação com a polícia que se fez presente no momento do crime

Assim, mesmo que o paciente pudesse apelar em liberdade, é admissível a determinação de recolhimento do réu para apelar se devidamente fundamentada a decisão, onde observa-se que na sentença, o dispositivo que denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade foi suficientemente fundamentado, com o que, não merece a cruel censura imputada pelo impetrante, sendo a sua periculosidade e a necessidade de manutenção da custódia cautelar deveras demonstrada, como garantia da ordem pública, estando a decisão ora combatida suficientemente fundamentada e em seus devidos termos.

Além do que, importa consignar, que a segregação cautelar, quando fundamentada na garantia da ordem pública, não viola os Princípios da Inocência, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, porquanto não tem origem na culpabilidade, mas sim na periculosidade.

Nestes casos vale ressaltar, que em contrapartida a esses princípios existem outros direitos igualmente relevantes e tutelados pela Constituição Federal, como por exemplo, o princípio da segurança pública.

Ante o exposto, conheço em parte do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023